Tribunal: STF
Processo: ARE 1524670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS TENTADO E CONSUMADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE CORRIGIDA DE OFÍCIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma vez constatado que o conjunto probatório carreado aos autos, atrelado aos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto judicial, demonstram de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos delitos de roubo seja o tentado como os consumados, não há que se falar em absolvição. 2. O material probatório não traz elementos suficientes a demonstrar que o réu agiu somente porque submetido a coação irresistível. 3. Demonstrado que o agente, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, contribui de forma relevante para a realização dos crimes e para o sucesso da empreitada criminosa, ao dar fuga ao executor, deve responder pela totalidade das condutas, afastando-se, assim, a alegada participação de menor importância. 4. Em que pese não haver ilegalidade na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, na hipótese ora analisada, a sentenciante não fundamentou, concretamente, a dupla exasperação das majorantes reconhecidas (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Assim, pelo princípio da proporcionalidade e levando em conta a finalidade da Lei 13.654/2018, aplica-se apenas a majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal (2/3), afastando, de ofício, aquela do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Repressivo. 5. Inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, bem como da possibilidade de recorrerem em liberdade, em razão da reincidência dos recorrentes. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente